Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO INDEVIDA. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. REINTEGRAÇÃO DA BENEFICIÁRIA AO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à reintegração das beneficiárias que já figuravam anteriormente e mediante a devida contraprestação na forma contratada.
2. Lado outro, em que pese a alegação de que a gestão do contrato compete à estipulante, a quem é dado incluir ou excluir beneficiário, é certo que não trouxe aos autos qualquer comprovante do pedido de exclusão das próprias agravadas.
3. Neste estágio processual, o risco de dano milita em favor das agravadas, que necessitam da cobertura contratual para tratamento de saúde contínuo, conforme comprovado na origem.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.